Tribunal: TJDFT
Processo: 0708193-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JUSCYNEIA DE ARNIZAUT MONÇÃO contra a decisão proferida nos autos da ação de reparação de danos, proc. n. 0705088-48.2020.8.07.0020, por meio da qual o juíz a quo afastou a nulidade da citação suscitada pela Ré/Agravante e manteve a revelia decretada em seu desfavor, in verbis: “O feito deve ser chamado à ordem. Verifica-se que ao ID 71401899 restou proferida decisão saneadora, na qual houve a decretação da revelia da parte requerida, bem como o afastamento dos seus efeitos e ainda a convocação da parte autora para especificar provas. Ao ID 72317057, manifestou-se o demandante, apresentando argumentação e conversas de aplicativo de mensagens, bem como requerendo prova testemunhal e pericial. Por conseguinte, compareceu espontaneamente aos autos a parte requerida apresentando o que denominou “Embargos de Declaração” – ID 72393302, defendendo unicamente nulidade de citação. Proferiu-se decisão ao ID 73459449, convocando a requerida para apresentar procuração, bem como para anexar comprovante de residência atual e também do mês de julho de 2020 especificamente em seu nome. Em função da semana de conciliação promovida por este eg. Tribunal, houve a inclusão deste feito para tentativa de conciliação – ID 74242788 -, a qual restou infrutífera. Por tal razão, renovou-se, por meio de certidão, a convocação da parte requerida para anexar comprovante de residência atual e também do mês de julho de 2020 especificamente em seu nome. Sobreveio, contudo, contestação da parte requerida ao ID 81881547, na qual pretendeu suspensão do feito, bem como formulou pedido contraposto sem reconvenção. Convocado pela certidão de ID 82081057, manifestou-se a parte autora em réplica. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. O feito deve ser chamado à ordem, tendo em vista que, após o saneamento do feito, houve diversos atos processuais e judiciais em descompasso com aquela decisão, deixando pendentes diversas questões que serão resolvidas neste pronunciamento judicial. 1. Da alegada nulidade de citação A revelia da parte requerida restou decretada em decisão saneadora, tendo em vista que restou citada ao ID 69906866 (Alecrim, Lote 06, Bloco A apto 1102), todavia, não apresentou defesa processual. Por isso, trouxe a ré Embargos de Declaração, alegando que não reside no endereço constante do mandado - Rua 36 norte, lote 3350 bl. H apt.102, Águas Claras-DF- tampouco na região de Águas Claras. Dito isso, primeiramente, cabe dizer que a manifestação da parte requerida será conhecida em razão de se tratar de matéria de ordem pública, contudo, evidentemente que a temática não retrata vício passível de Embargos de Declaração, sobretudo erro material, visto que a questão atacada reflete alegação de nulidade. De toda sorte, adianta-se que não há como prestigiar a alegação da parte requerida quanto à nulidade de citação. Isso porque, primeiramente, o mandado de citação considerado para decretação da revelia encontra-se no ID 69906866, o qual restou remetido e recepcionado no logradouro Alecrim, Lote 06, Bloco A apto 1102 e não no endereço Rua 36 norte, lote 3350 bl. H apt.102, Águas Claras-DF, como mencionado na impugnação. Em outros termos, o mandado utilizado como parâmetro para decretação da revelia não restou impugnado pela parte requerida, possuindo, assim, plena validade, atendendo o disposto no art. 248, §4o do CPC. Aliás, a manifestação da parte requerida mostra-se carente de provas, tendo em vista que, apesar de duplamente intimada para anexar comprovante de residência atual e também do mês de julho de 2020 especificamente em seu nome (IDs. 73459449 e 78722285), não juntou qualquer documento dessa natureza nos autos. Em outros termos, apesar de alegar que não residia no local da recepção do mandado, não trouxe a parte requerida qualquer prova de suas alegações. Vale dizer que o §4o do art. 248 do CPC descreve a possibilidade de o funcionário da portaria recusar o recebimento do mandado, sem contar a sua devolução posterior em caso de remetente que não reside no local, o que de fato não ocorreu. Sendo assim, recebido o mandado, evidentemente que cabe ao réu comprovar que não residia no local ao tempo da recepção da carta de citação pelo porteiro, seja pela juntada de comprovante de endereço de outro local, seja por qualquer outro documento idôneo, medida da qual não se desincumbiu a demandada. Contrariamente a isto, a parte requerida resistiu amplamente a apresentação de tais documentos, mesmo convocada exaustivamente para tanto. Aliás, chama atenção o fato de não mencionar nos “Embargos de Declaração” seu real endereço, somando-se ao comportamento de afirmar, no 4o parágrafo do ID 72393302 - Pág. 2, que “sequer residia em Águas Claras” quando em sua procuração descreve seu logradouro vinculado exatamente a esta cidade – ID 75534077. Assim, não há falar em nulidade de citação, devendo ser mantida valida, juntamente com a decretação de sua revelia. 2. Da intempestividade da contestação A parte requerida trouxe contestação ao ID 81881547, na qual produziu tópico referente à tempestividade. Nele discorreu que sua defesa seria tempestiva, por entender que restou apresentada dentro de lapso de 15 dias da realização da audiência. Dito isso, cabe relatar que o comportamento da parte requerida beira a litigância de má-fé, tendo por base que há muito restou decretada sua revelia nos autos, sem olvidar que a audiência realizada em 01/12/2020 não se trata de audiência preliminar, mas sim de evento organizado por este eg. Tribunal apenas para tentativa de conciliação, sem qualquer ingerência deste Juízo natural (SEMANA DA CONCILIAÇÃO). Em outros termos, a natureza da audiência realizada é meramente incidental, sobretudo quando consignado no momento de recepção da inicial (decisão de ID 61749470 - Pág. 1) a dispensa da audiência preliminar, bem como mandado, o termo inicial, o prazo certo e determinado para apresentação de defesa processual. É de se mencionar que a certidão de ID 78722285, emitida pós-audiência, em momento algum renovou prazo formal e peremptório para a parte requerida apresentar defesa, mas sim convocou esta para instruir o pedido de nulidade de citação. Não cabe, portanto, a requerida inovar nos autos, a fim de afastar a revelia decretada a muito em decisão saneadora. Consigne-se que a certidão de ID 82081057 evidentemente não reflete a realidade dos autos, porquanto também não observou os atos processuais pregressos, trazendo conteúdo equivocado, devendo ser, portanto, revogada. No mais, atento ao tópico 1 deste pronunciamento judicial, a contestação deve ser declarada intempestiva, devendo ser desentranhada dos autos. 3. Da especificação de provas Retomando o curso da presente demanda em acordo com a decisão saneadora de ID 71401899 - Pág. 2, a parte autora trouxe especificação de provas ao ID 72317057, onde relatou peculiaridades do negócio, bem como pretendeu prova testemunhal e pericial. O ponto controvertido fixado para a presente lide refere-se a identificar os termos específicos do negócio formalizado pela escritura pública, notadamente os moldes em que foi realizado. A parte autora, por isso, discorreu que o negocio realizado se deu por meio verbal, e que o imóvel descrito na escritura seria pela antecipação de valores que seriam devidos pelo autor à ré em caso de concretizações de vendas de imóveis de sua propriedade, o que não teria acontecido. Dito isso, cabe primeiramente dizer que as argumentações lançadas em seu petitório por si só não se mostram suficientes para elucidar o ponto controvertido. Do mesmo modo, não há falar em prova pericial quando o ponto controvertido, em nenhum momento, mencionou a necessidade de realização de exame, vistoria ou avaliação documental ou de qualquer outro prova. No entanto, deve ser acolhido o pedido de produção de prova testemunhal, a fim de que se pode, por meio de depoimentos, tentar resolver a contrvoersia que pende sobre os autos. Dispositivo Declaro intempestiva a contestação apresentada pela parte requerida, determinando, por isso, após a preclusão deste pronunciamento judicial, a exclusão dos documentos de IDs. 81879788, 81881547, 81881574 e 81881545, bem como da réplica de IDs 83091945, 83091949, 83091950, 83091951 e 83091952. Revogo a certidão de ID 82081057, tendo em vista que emitida com conteúdo equivocado. Sobre a questão probatória, deve ser produzida prova testemunhal. Faculto às partes trazerem aos autos, no prazo de 15 dias, rol de testemunhas limitadas a três, posto que há apenas um fato a ser comprovado – negócio jurídico (art. 357, §6o do CPC). Após, designe-se audiência de instrução e julgamento, hipótese em que ambas as partes prestarão depoimento pessoal, sob pena de confesso. Saliente-se que cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação por este Juízo, observadas as regras previstas no art. 455 do CPC. Rejeito, por fim, o pedido de prova pericial, ante sua desnecessidade – art. 464, §1o, inciso II do CPC. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito / Juiz de Direito Substituto abaixo identificado, na data da certificação digital. Publique-se. Intime-se." Em suas razões recursais, a Agravante reitera, em síntese, que a citação certificada no Id. 69906866 (autos de origem), realizada via Carta AR, é nula, porquanto encaminhada para endereço desconhecido, qual seja, Rua 36 norte, lote 3350 Bl. H apt.102, Águas Claras-DF, que não lhe pertence, além de ter sido recebida por pessoa que lhe é estranha. Pleiteia, assim, que seja afastada sua revelia, assim como que seja reconhecida a citação a partir do momento em que compareceu espontaneamente aos autos. Pede, assim, em sede de liminar, que seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, reformada a decisão. Preparo juntado aos autos no Id. 24192041. Decisão agravada acostada aos autos de origem (Id. 84132877 ). É o Relatório. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, tenho que não há elementos que evidenciem a probabilidade do direito ora vindicado, pois, ao examinar os autos de origem, não se verifica, de plano, o alegado vício na citação, sobretudo porque, tal como assinou o magistrado a quo, a Agravante limita-se a afirma que não reside no endereço em que a citação foi realizada, não informando o endereço que de fato seria o seu, a despeito de ter sido intimada para tanto. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho por legítima a citação da Agravante e a decretação de sua revelia, de modo que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator